Tribunal: TJMT
Processo: 1010437-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010437-71.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CÁCERES
Agravante: ADEMILSON SANTANA RODRIGUES
Agravado: USIAS PEREIRA DA SILVA
Número do Protocolo: 1010437-71.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADEMILSON SANTANA RODRIGUES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de “Reintegração de Posse” (Proc. no 1000962-10.2020.8.11.0006), ajuizada contra o agravante por USIAS PEREIRA DA SILVA, deferiu pedido de reintegração liminar do autor/agravante na posse do imóvel objeto da lide após realização de audiência de justificação (cf. Id. no 56183449 dos autos de origem).
O agravante afirma, de início, que “a área em que exerce a posse a parte agravada não é objeto de esbulho, pois, de fato a sua área foi adquirida de forma onerosa mediante contrato de compra e venda datado de 14/04/2005, conforme cadeia de contratos juntados aos autos (...) e suas divisas encontram plenamente conservadas, (ou seja) a área do agravado difere da área dos agravantes por se tratar apenas de uma área confinante” (cf. Id. no 90838990 - pág. 8).
Alega que o juiz “decidiu com base em provas apresentadas somente após findar todos os prazos legais estabelecidos, deixando de atentar as normas processuais (sobre preclusão)”, e aduz que “todos os laudos apresentados posteriormente ao prazo estabelecido, deveriam ser declarados preclusos” (sic – cf. Id. no 90838990 - pág. 12).
Sustenta que, “mesmo sendo contraditadas as testemunhas arroladas pelo agravado, quais sejam, seus próprios caseiros, e para piorar, marido e mulher, o Juízo singular de plano indeferiu a contradita e utilizou de seus viciados depoimentos para proferir a decisão, ora objurgada”, ignorando completamente as provas documentais por ele anexadas e que, conforme argumenta, demonstram que “o agravado jamais tinha tomado posse da referida área, e que esta encontrava-se em completo abandono, que a única cerca existente no local não pertence a área pleiteada pelo agravado, e principalmente, que os moradores, por estar o imóvel em situação de completo abandono, passaram a construir casas e dar a devida função social para local em questão” (sic – cf. Id. no 90838990 - pág. 12/14).
Arremata dizendo que “não se pode afirmar, com certeza, a posse do agravado na área em questão, havendo a necessidade de dilação probatória, devendo-se atentar ao princípio do contraditório e ampla defesa” (cf. Id. no 90838990 - pág. 15).
Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de reintegração liminar de posse e, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 90838990 - pág. 17/18).
É o breve relato.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão deferitória do pedido de reintegração liminar do autor/agravado na posse do imóvel, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis ao agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo o agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo; comumente, diríamos aqui que a parte se restringiu a alegações imprecisas e genéricas, mas, no caso, nem mesmo isso ocorreu, pois a esse trabalho não se deu o recorrente, que sequer menciona as expressões “perigo da demora”, “risco de dano”, “resultado útil do processo” ou qualquer sinonímica.
Diz apenas que devem “ser suspensos os efeitos da decisão para fins de preservar as benfeitorias, imóveis construídos no local que deverão ser indenizados em caso de ganho de causa ao agravado ao final do devido processo legal” (sic – cf. Id. no 90838990 - pág. 17), e “para preservar a posse e a propriedade dos moradores instalados no local, pois ali residem a mais de ano e dia e possuem benfeitorias” (sic – cf. Id. no 90838990 - pág. 18), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples prosseguimento da tramitação processual sem revogação da liminar de reintegração de posse, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 30 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator